Tribunal: TJMT
Processo: 1014245-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014245-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0052-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADES. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, alegando nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por falta de descrição adequada do crédito tributário e ausência de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
as matérias suscitadas pela parte excipiente demandam
dilação probatória
, o que seria incabível
em sede de exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, cabendo ao executado o ônus de demonstrar de forma inequívoca a presença de vícios que comprometam a validade do título executivo.

4. A dilação probatória não é cabível em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que
esta
se limita à análise de questões formais ou
matérias
de ordem pública, não sendo o instrumento adequado para discutir o mérito do crédito tributário.

5. Não restou comprovada qualquer irregularidade ou nulidade
de plano
na CDA capaz de justificar sua invalidação, mantendo-se a presunção de legitimidade do crédito fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de liquidez e certeza, não sendo admitida dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade para discussão de mérito do crédito tributário.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980, art. 3o; Código de Processo Civil,
arts
. 784 e 803.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção, j. 22.04.2009,
DJe
01.09.2009; STF, RE 559.937/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, Segunda Turma, j. 09.06.2009,
DJe
10.08.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1016156-37.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ante a necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais, a parte
agravante alega
, em síntese,
que a decisão recorrida não merece prosperar, sustentando que a controvérsia não demanda dilação probatória, pois os documentos apresentados já comprovariam o pagamento dos débitos tributários questionados, sendo, portanto, cabível a exceção de
pré
-executividade.

Nesses termos, requer
a reforma da decisão agravada para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a execução fiscal. Subsidiariamente, pleiteia a determinação ao
d. J
uízo de origem para que analise novamente os argumentos e documentos apresentados.

A antecipação

da
tutela recursal foi indeferida no Id.
223708666
.

A Fazenda Pública
apresentou resposta ao agravo no Id.
233994665
, pelo não provimento
do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1016156-37.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ante a necessidade de dilação probatória.

Pois bem.

De início
, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução.

Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando
assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– REMUNERAÇÃO – VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA –
ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
VIA INADEQUADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade.

Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada”
.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024,
Publicado
no DJE 27.2.2024).
[sem destaque no original].

No presente caso, a decisão agravada concluiu que
"resta evidente que a matéria debatida nos autos necessita dilação probatória para o seu devido esclarecimento, o que não é compatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade"
.

[Id. 216172191].

Este entendimento está em conformidade com a jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a exceção de
pré
-executividade apenas quando a matéria puder ser demonstrada de maneira imediata, sem a necessidade de produção de outras provas, o que não ocorre na presente hipótese.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia envolve a discussão sobre o pagamento de débitos tributários, alegadamente extintos pela agravante, mas que, segundo o
d. J
uízo de origem, demandam análise mais aprofundada e a produção de provas que não se coadunam com a via eleita pela agravante.

Em arremate, o
c.
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 393:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra, a princípio, acobertad
o pelo atributo da legitimidade, situação que
implica na transferência do ônus da prova d
a alegada
invalidade para quem a invoca
(CPC, art. 373, inciso I)
, de modo que as razões apresentadas pela parte
excipiente
, ora agravante, necessitariam de dilação probatória para sua comprovação e, principalmente, oportunidade ao contraditório
, conclusão essa alcançada pelo v. acórdão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2.
Recurso não provido”
.

(N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27
.
5
.
2024,
Publicado
no DJE 03
.
6
.
2024)
.

Dessa forma, considerando a necessidade de dilação probatória indicada na decisão recorrida, entendo que a manutenção do entendimento do
d. J
uízo
a quo
é medida que se impõe, uma vez que a análise do mérito da exceção de
pré
-executividade, na forma pretendida pela agravante, exigiria a realização de instrução probatória incompatível com a via estreita escolhida.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024